Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Número do processo: 0708476-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA contra a decisão de (ID de origem 185810893), proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n. 0703867-48.2024.8.07.0001, requerida em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB. Na ocasião, o Juízo declarou a sua incompetência para processar e julgar o feito e determinou a remessa a uma das Varas Cíveis da Comarca de Confresa/MT, nos seguintes termos: Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), processada por arbitramento, movido por ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. O feito foi aleatoriamente distribuído a este Juízo pela parte postulante, domiciliada em unidade da Federação diversa do Distrito Federal. Contudo, em oportunidade recente, verificou-se, em consulta à jurisprudência desta Corte local, a consolidação de entendimento predominante, no sentido de que, em ações de tal natureza, a opção do demandante, domiciliado em Estado diverso, pelo processamento do feito perante a Justiça do Distrito Federal, representaria indevida escolha aleatória de foro, em transgressão às regras processuais de distribuição da competência jurisdicional. Nesse sentido, em feito congênere (0739463-98.2021.8.07.0001), processado perante este Juízo, a adoção de tal entendimento culminou, por ato de ofício do colendo Colegiado Julgador, no reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para o exame da pretensão satisfativa. [...] Abuso de direito De fato, a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes, dentre os quais aqueles supra transcritos, no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio Código de Processo Civil vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do emblemático Voto do Exmo. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, ao relatar o Conflito de Competência no 0714558-03.2019.8.07.0000, submetido à 1a Câmara Cível deste TJDFT: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria . Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso. Violação ao Princípio do Juiz Natural Para além, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar, também, que, embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que, para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente, devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como o competente para o processamento do feito também contraria o adequado funcionamento do sistema jurisdicional, gerando desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição, mormente considerando que não guardaria relação com o domicílio da parte demandante ou do local em foi celebrado o negócio, dispondo a instituição bancária requerida de agências em todo o território nacional, inclusive no local de domicílio do requerente (CONFRESA/MT). A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações, sem qualquer critério, distribuídas às Varas Cíveis desta Circunscrição Judiciária de Brasília. [..] Violação ao Princípio da Efetividade da Jurisdição Recentemente, a 8a Turma Cível, voto da Relatoria do Exmo. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, decidiu que a escolha aleatória e injustificada do foro “pode prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional”. [...] Forte em tais balizas, e em resguardo da segurança jurídica, à luz do entendimento predominante no âmbito deste TJDFT, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juízo Cível de Brasília para o processamento da presente demanda. Por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA, em favor do Juízo Cível competente da Comarca de CONFRESA/MT, local que abarca o local do domicílio da parte demandante. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, ou mesmo não sendo atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento eventualmente interposto, remetam-se os autos. Nas razões recursais, o agravante sustenta que, por ocupar a posição de consumidor em relação ao agravado, “[...]POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO ONDE A PARTE AUTORA É O CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE”, razão pela qual tem direito de propor a demanda de origem no foro da sede do agravado. Cita o art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC, e julgados para amparar a sua tese. Defende, assim, que o Juízo de 1o Grau não poderia ter declinado da sua competência de ofício. Ao final, o agravante requer o recebimento do recurso e, em suma: [...] a) Pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Confresa/MT e determinar o regular prosseguimento do feito, reconhecendo o perigo de dano grave e de difícil reparação bem como a probabilidade do Direito do Autor. b) Subsidiariamente, conceder efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento definitivo do mesmo, a fim de evitar futuro tumulto processual, haja vista que a parte autora ajuizou a demanda no foro competente nos termos do artigo 46, 53, inciso III, alínea “a” e artigo 512, ambos do Código de Processo Civil, bem como nos termos da jurisprudência anexa. c) Pela reforma da r. Decisão a quo da ID 185810893, para que seja determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça que os autos permaneçam onde foram ajuizados, haja vista que a parte ré, Banco do Brasil S.A, tem sua sede/matriz no Distrito Federal, não havendo que se falar em escolha aleatória de foro, sendo plenamente competente para processar e julgar a demanda o Juízo a quo, conforme farta e recente jurisprudência trazida nesta peça e nos documentos anexo Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão recorrida, a fim de evitar a remessa do feito originário à Comarca de Confresa/MT ou, caso já tenha sido realizada, de determinar que retorne a este eg. Tribunal de Justiça. Sob esse prisma, o inciso I do art. 1.019, do CPC, dispõe ser permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com esses esclarecimentos, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume a redação do art. 53 do CPC: Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Observa-se, assim, que o Código previu que, quando a pessoa jurídica for a parte requerida, será competente o foro do local em que está a sua sede ou do local em que se encontra a agência ou sucursal, quanto às obrigações por ela contraídas. E, por envolver competência territorial, a princípio, constitui regra de natureza relativa, o que permitiria a livre escolha da parte autora. Ocorre que, na esteira do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça, a eleição do foro não pode ser arbitrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do juiz natural e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, tem prevalecido que a competência prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado prevalece sobre aquela constante da alínea “a” quando a demanda judicial envolver as obrigações firmadas por agências ou sucursais. Para robustecer a tese ora defendida, confira-se trecho do voto do Desembargador Diaulas Costa Tibeiro, proferido no dia 10/11/2022 nos autos do Agravo Interno Cível n. 0727140-30.2022.8.07.0000: [...] 20. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 21. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF), vinculado à Primeira Vice-Presidência desta Corte, emitiu, a propósito, a Nota Técnica CIJDF no 8/2022 com a seguinte ementa: NOTA TÉCNICA CIJDF No 8/2022 ASSUNTO: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 22. Em 21 de outubro de 2022 o eminente apresentou aversão (sic) Desembargador Álvaro Ciarlini definitiva das “Considerações a Respeito da Nota Técnica CIJDF no 8/2022 apresentadas por ocasião da reunião da Comissão Gestora do NUGEPNAC e da Comissão de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aos 9 de setembro de 2022” das quais transcrevo os seguintes excertos: “Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito , à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC , com respaldo nos dados estatísticos indicados na Nota Técnica em exame. Os temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. I II do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deve ria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. [...] Acerca da Nota Técnica n. 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJD, reputo pertinente transcrever o seguinte trecho: [...] A par do aduzido, tem-se que a competência territorial nas ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas não é concorrente, mas subsidiária. Destarte, não há que se falar na livre escolha de foro em razão do local da sede da pessoa jurídica, conforme foi demonstrado. Com espeque nas considerações vertidas em linhas anteriores, tem-se por juridicamente indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais. Entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa “escolha” aleatória de certos autores. Além disso, a falta de disponibilização de recursos humanos e materiais em razão do tratamento de demandas que não seriam de competência do TJDFT prejudicará o cumprimento de metas, inclusive as metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. [...] (Grifou-se). A eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça tem se posicionado, majoritariamente, no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva que visa a instruir posterior cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se quea cédula de crédito rural foi, ordinariamente, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo,se revelado, como no caso analisado, distribuição aleatória e abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiznatural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4.O autor reside nomunicípio deBarracão/PR, o negócio jurídico foi celebrado em Dionísio Cerqueira/SC e o escritório profissional dos advogados do autor também está situado em Dionísio Cerqueira/SC.Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III,aeb, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do itemb(foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do itema(foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de distribuição aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite odistinguishinge a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos eratio decidendidiversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1745740, 07266533120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Feitos esses apontamentos, cumpre-me aplicá-los à hipótese em evidência. Em uma consulta superficial aos autos de origem, observei que o agravante, apesar de residir na cidade de Confresa, no Estado de Mato Grosso (petição inicial ID de origem 185540874, pág. 1), requereu, perante a Justiça do Distrito Federal, a Liquidação Provisória de Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 – na qual o agravado, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados à devolução da diferença de índices de correção monetária cobrados indevidamente em operações envolvendo Cédulas de Crédito Rural. O agravante, no entanto, não se desincumbiu de demonstrar a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual se revela, portanto, arbitrária. Importante destacar que o Enunciado da Súmula n. 33 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais. Soma-se a esses argumentos o fato de não serem aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois as Cédulas de Crédito Rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Para corroborar esse posicionamento, confira-se a ementa do seguinte julgado do col. STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. [...] 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021). Grifou-se. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência em análise. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Brasília, 06 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator